Tribunal: TJMT
Processo: 1036194-64.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ORGÃOS PROTETIVOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. CNPJ EM NOME DA AUTORA MESMO ENDEREÇO DAS FATURAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RELAÇAO JURÍDICA COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.
1. Existindo alegação de inexistência de débito pela consumidora, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a negativação do nome da consumidora, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.
2. Se a reclamada colaciona aos autos faturas de cobrança cujo o endereço constante é o mesmo onde a parte autora possui empresa, aliado a ausência de impugnação específica, bem como relatório de chamadas de ligações recebidas e originadas, além de tela de sistema que demonstram diversos pagamentos efetuados, resta comprovada a relação jurídica entre as partes e a utilização dos respectivos serviços.
3. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova de quitação das faturas questionadas, a inclusão do nome do consumidor inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.
4. Sentença reformada.
5. Recurso da reclamante conhecido e não provido. Recurso da reclamada conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036194-64.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,

DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELI SCHUTZ DOS SANTOS - CPF: 011.121.701-62 (RECORRENTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022